Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-46.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO AO PEDIDO DE PROVA CONTÁBIL. FATO CONTROVERTIDO E RELEVANTE. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. Cediço, quanto à questão da dilação probatória, que o seu destinatário final é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo de tal ponto a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto no artigo 370, caput e parágrafo único, do CPC.
2. Merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, na hipótese em que não houve manifestação sobre o pedido de prova contábil.
3. Recaindo a discussão sobre fato controvertido e relevante, ante a necessidade da plena cognição do feito, e em homenagem à plena efetividade do processo, razoável oportunizar às partes a produção de provas pertinentes e hábeis a demonstrar o seu direito.
4. Acolheu-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo do autor.